Tribunal: TJMT
Processo: 1023390-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023390-67.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo, em favor Edvaldo Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) de reclusão e se encontra em regime fechado desde 8 de novembro de 2018, consoante se infere do Processo Executivo de Pena n. 2000050-82.2020.8.11.0042.
O impetrante sustenta que o paciente é pai de três filhos menores de idade: Murilo Vinício Barcelo da Silva, nascido em 08.07.2008, Thalyta Barcelo da Silva, nascida em 26.12.2010 e Luiz Henrique Barcelo da Silva, nascido em 15.03.2007 e sua mulher, Elizabeth Barcelo Borges, está debilitada, com problemas de saúde que a impedem de prover os cuidados necessários que os menores merecem.
Assevera que postulou à autoridade acoimada de coatora a concessão de prisão domiciliar para o paciente, contudo o pedido foi indeferido.
Sustenta que o paciente faz jus à prisão domiciliar, ainda que condicionada ao uso de monitoramento eletrônico, nos termos dos arts. 318, VI e 319, do Código de Processo Penal, por ser o único responsável pelo cuidado dos seus filhos menores de idade, uma vez que a mãe deles está hospitalizada.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a conversão da prisão do paciente em domiciliar, ainda que condicionada ao uso de monitoramento eletrônico. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não se verifica, primo oculi, qualquer teratologia na decisão que indeferiu a substituição da prisão do paciente por prisão domiciliar com fulcro no art. 318, VI, do Código de Processo Penal, em primeiro lugar, porque dos seus três filhos menores de idade, apenas Luiz Henrique Barcelo da Silva tem menos de 12 (doze) anos de idade, sendo, os outros dois, mais velhos. E, em segundo lugar, eis que não ficou demonstrado, nestes autos, que os cuidados do favorecido são imprescindíveis aos menores, especialmente levando-se em conta que o relatório realizado pela equipe multidisciplinar do juízo consignou que as crianças têm outros familiares, tal como pode ser visto desta parte do referido documento:
[...] A equipe multiprofissional tem a informar que conforme os relatos da senhora Vandressa Aparecida da Silva Brito, os três filhos do reeducando Edvaldo Pereira da Silva, se encontram na residência destes, sob os cuidados da senhora Vandressa Aparecida da Silva Brito, visto que a esposa do reeducando se encontra hospitalizada desde o dia 08/11/2021, no Hospital Santa Helena de Cuiabá/MT.
Cumpre informar que os filhos do reeducando não estão frequentando estabelecimento escolar, mesmo estando matriculados, pois segundo informações colhidas a família optou por não encaminhá-los, com intuito de precaução de não contaminação pelo COVID 19, diante da fragilidade do estado de saúde da genitora destes, bem como por não ter quem os conduza até as escolas.
A equipe multiprofissional salienta que segundo informações colhidas, o reeducando possui familiares (mãe e quatro irmãos) residentes na Reserva do Cabaçal/MT e a senhora Elizabeth Barcelos da Silva tem familiares (mãe, padrasto e quatro irmãos), sendo que neste município residem a genitora, o padrasto e duas irmãs. [...] (ID 113979455) Negritamos
Ademais, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, por certo não é o caso destes autos; isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais isoladas deste Tribunal de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada e determino que, após o término do recesso forense, sejam estes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a sua devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do (a) desembargador (a) que assumirá a sua relatoria.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista